Tribunal: TJMT
Processo: 1017220-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017220-50.2019.8.11.0000
Recorrente: ISOLINA ANGELA DA SILVA
Recorrido: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ISOLINA ANGELA DA SILVA (id 52375976) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42895479):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PROVA DE MORA DO EXECUTADO – REQUISITO NÃO EXIGIDO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 206, §1o, II, DO CC – RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a conversão do feito de busca e apreensão em execução por meio de emenda da petição inicial ocorrida antes da citação da parte contrária, sendo irrelevante para o processo de execução a inexistência de comprovação da mora do devedor, pois não é requisito exigido em lei para o processamento da execução. 2. Inaplicável o prazo prescricional estipulado no art. 206, §1o, II, do CC, uma vez que a pretensão executiva está assentada em cédula de crédito bancária, emitida em decorrência de financiamento rural, não possuindo relação alguma com contrato de seguro.” (TJMT, RAI 1017220-50.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 44457006 foram rejeitados, conforme aresto id 49090486, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que a Ação de Busca e Apreensão foi indevidamente convertida em Ação de Execução, uma vez que não houve o cumprimento do requisito obrigatório e indispensável, qual seja, a configuração de mora da suposta devedora ante a ausência de notificação extrajudicial válida, quanto pela cobrança de encargos indevidos e já prescritos.
Aduz que “o não atendimento e automática infringência aos mandamentos dos artigos 2, § 2o; 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/69; artigo 15 e § 1o da Lei no 9.492/97 e artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, referente a teor das regras aplicáveis ao caso, contraria referidas Leis Federais.”
Afirma que há divergência jurisprudencial entre os fundamentos expostos no acórdão e o entendimento de outros Tribunais.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Assim, embora tais fundamentos estejam lastreados por sólidos entendimentos e expressos na legislação federal, o que se preza sejam apreciados pela Corte Superior por este recurso, manter a execução em curso neste momento trata inúmeros prejuízos à recorrente, danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Acentue-se, que, por decorrência da conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução, já foi requerida, pelo recorrido, a penhora da moradia da recorrente. E, na sequência, por certo, poderá ser levada a praça/venda pública.
Paralelamente, em decorrência da r. decisão “a quo”, a recorrente ainda continua a responder pelo processo de execução, por óbvio. E o caminhamento do processo, nestas condições, também já levou seu nome a protesto e no cadastro de órgão de proteção ao crédito (cadastros de inadimplentes).”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52532504 e 52552981.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou a probabilidade do direito ante a existência de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, conforme aresto:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. (...) 11. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) – destaquei.
Dessa forma, o acórdão aparenta estar em consonância com o disposto no julgado do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ, afastando a probabilidade do direito invocado.
E ainda, o próprio voto do acórdão recorrido mencionou sobre a validade da notificação para purgar a mora, conforme trecho ora transcrito do id 42895481:
“(...) E, na decisão aqui agravada, inobstante ter sido reconhecido o acerto das razões decisórias do juiz de primeira instância, a pretensa discussão quanto à validade dos meios adotados pelo autor/exequente para comprovar a mora dos devedores foi peremptoriamente afastada por se revelar inócua, na medida em que, “considerando a conversão do feito de origem em execução, que está regularmente amparado em título executivo extrajudicial, não remanesce qualquer relevância a discussão relativa à notificação para fins de comprovação de mora, tendo em vista que o exercício da pretensão executiva prescinde de tal formalidade, até porque a mora se dá com o simples vencimento da dívida, e não com a notificação do devedor (Decreto Lei no 911/69, art. 2o, §2o), sendo que nenhum dos executados negou o inadimplemento da dívida, de modo que arguição da executada/agravante é estranha ao objeto da lide, sendo que sequer deve ser conhecida”.
Registra-se, nesse ponto, que a alteração do feito de busca e apreensão em execução não se deu com fulcro no art. 4a do Decreto-Lei no 911/69, e, sim, por meio de simples emenda a petição inicial (cf. Id no 23638959), de modo que, ainda que realmente não contasse dos autos notificação comprovatória da mora dos devedores, isso não representaria óbice algum à admissão e processamento do feito executivo, pois, repito, não é requisito instituído em lei para essa ação.
Houve, ainda, a ressalva final de que, mesmo fosse reconhecida a não comprovação da mora, como a conversão do feiro já ocorreu há muito tempo, “não seria o caso de extinção do feito, em prestigio aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, sobretudo ao considerar que o inadimplemento da obrigação sequer é questionado”.
Assim, em análise perfunctória, não resta comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi